Tribunal: TJMT
Processo: 1029229-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de Homicídio Qualificado, Organização Criminosa e Ocultação de Cadáver. Pronúncia de quatro envolvidos. Operação Cainitas. Pretensão de desmembramento do feito. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa e falta de contemporaneidade. Interposição de recurso em sentido estrito por codenunciada, prestes a ser julgado. Complexidade do processo. Suposta guerra travada entre facções. Pluralidade de envolvidos. Unidade de provas. Indeferimento justificado. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de V.A.C.B. e M.W.M.R.R.R., pronunciados pela suposta prática dos crimes de Organização Criminosa armada (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013), Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal), e Ocultação de Cadáver (art. 211, do Código Penal), em virtude de fatos investigados na denominada Operação Cainitas.
2. No dia 21.5.2024, os pacientes, com outros investigados, teriam integrado facção criminosa denominada Comando Vermelho e participado da execução de indivíduo apontado como integrante de facção rival (Primeiro Comando da Capital), utilizando-se de meio cruel, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, seguida da ocultação do cadáver. Após recebimento da denúncia em 25.6.2024, foi decretada a prisão preventiva de todos os envolvidos, cuja custódia foi reiteradamente reavaliada. A decisão de pronúncia foi proferida em 24.3.2025, tendo sido interposto recurso em sentido estrito por codenunciada, com julgamento designado para 8.10.2025.
3. A defesa impetrou o presente writ buscando o desmembramento do feito, sob a alegação de que a interposição de recurso exclusivo por codenunciada estaria causando atraso injustificado no julgamento dos pacientes pelo Tribunal do Júri, bem como não estaria contemporânea.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a manutenção dos pacientes no processo principal, após interposição de recurso exclusivo por codenunciada, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e por ausência de contemporaneidade; e (ii) se a negativa de desmembramento dos autos afronta os princípios da duração razoável do processo, da proporcionalidade e da individualização da marcha procedimental, tornando as prisões preventivas desnecessárias.
III. Razões de decidir
5. A alegação de constrangimento ilegal não merece prosperar. Constatou-se que, desde o recebimento da denúncia até a remessa do recurso em sentido estrito, o processo tramitou regularmente, sem indícios de desídia estatal. O transcurso temporal se revela compatível com a complexidade do feito, o número de réus e a gravidade das imputações, em consonância com o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o desmembramento do feito, após a pronúncia, constitui faculdade excepcional do Juízo, condicionada à presença de motivo relevante, excesso de acusados ou circunstâncias específicas que comprometam a regularidade do processo, conforme disposto no artigo 80 do Código de Processo Penal.
7. No caso, a manutenção da unidade processual resguarda a coerência da prova, evita decisões contraditórias e assegura a racionalidade da marcha procedimental. O Juízo a quo fundamentou adequadamente a rejeição do pleito de cisão, demonstrando que o fracionamento poderia gerar decisões conflitantes, oneração do aparato judiciário e risco à eficácia do julgamento.
8. A pendência de julgamento de recurso interposto por codenunciada não autoriza, por si só, o desmembramento do feito nem torna a prisão processual ilegal, desde que demonstrado o andamento útil do processo, tampouco viola os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, como verificado nos autos.
9. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a permanência de envolvido não recorrente da decisão de pronúncia, enquanto se processa recurso de coacusado(a), não caracteriza constrangimento ilegal nem autoriza, por si, a cisão processual, desde que preservada a razoabilidade da duração do trâmite recursal, circunstância verificada nos autos.
10. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente risco à ordem pública e à instrução criminal, conforme consolidado na jurisprudência pátria.
11. Igualmente, não cabe ao habeas corpus o reexame aprofundado de fatos e provas, tampouco a análise de negativa de autoria, questões afetas à ampla dilação probatória do rito do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
12. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. O desmembramento do processo criminal, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, constitui faculdade excepcional, cabível apenas diante de circunstâncias específicas que evidenciem prejuízo à regularidade ou celeridade da persecução penal. 2. A tramitação do feito, após interposição de recurso exclusivo por codenunciada, não configura constrangimento ilegal quando demonstrado andamento útil e compatível com a complexidade da causa. 3. A prisão preventiva amparada em fundamentos concretos, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, não viola os princípios da presunção de inocência ou da proporcionalidade. 4. Segundo a Corte Cidadã, a manutenção da custódia do coacusado(a) não recorrente da pronúncia, enquanto se processa o recurso de terceiro investigado, não configura constrangimento ilegal nem impõe desmembramento, desde que o trâmite seja razoável — como no caso”.
________________
Dispositivos citados: Código de Processo Penal, arts. 77, I; 80; 312; 319; 414. Constituição Federal, art. 5o, incisos LXI, LXXVIII.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024891-85 .2023.8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023; N.U 1026262-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025; N.U 1025976-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025; N.U 1027332-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025; TJ-GO 5747959-89.2022 .8.09.0017, Relator.: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA - DESEMBARGADOR), 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2023; STJ - AgRg no RHC n. 155.592/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029229-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (PACIENTE), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (IMPETRANTE), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLERANDRO GOMES DE LIMA - CPF: 088.783.323-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Crimes de Homicídio Qualificado, Organização Criminosa e Ocultação de Cadáver. Pronúncia de quatro envolvidos.
Operação

Cainitas
. Pretensão de desmembramento do feito. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa e falta de contemporaneidade. Interposição de recurso em sentido estrito por codenunciada, prestes a ser julgado. Complexidade do processo. Suposta guerra travada entre facções. Pluralidade de envolvidos. Unidade de provas. Indeferimento justificado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de V.A.C.B. e M.W.M.R.R.R., pronunciados pela suposta prática dos crimes de Organização Criminosa armada (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013), Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal), e Ocultação de Cadáver (art. 211, do Código Penal), em virtude de fatos investigados na denominada Operação Cainitas.

2.

No dia 21.5.2024, os pacientes, com outros investigados, teriam integrado facção criminosa denominada Comando Vermelho e participado da execução de indivíduo apontado como integrante de facção rival (Primeiro Comando da Capital), utilizando-se de meio cruel, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, seguida da ocultação do cadáver. Após recebimento da denúncia em 25.6.2024, foi decretada a prisão preventiva de todos os envolvidos, cuja custódia foi reiteradamente reavaliada. A decisão de pronúncia foi proferida em 24.3.2025, tendo sido interposto recurso em sentido estrito por codenunciada, com julgamento designado para 8.10.2025.

3.

A defesa impetrou o presente
writ
buscando o desmembramento do feito, sob a alegação de que a interposição de recurso exclusivo por codenunciada estaria causando atraso injustificado no julgamento dos pacientes pelo Tribunal do Júri, bem como não estaria contemporânea.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a manutenção dos pacientes no processo principal, após interposição de recurso exclusivo por codenunciada, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e por ausência de contemporaneidade; e (ii) se a negativa de desmembramento dos autos afronta os princípios da duração razoável do processo, da proporcionalidade e da individualização da marcha procedimental, tornando as prisões preventivas desnecessárias.

III. Razões de decidir

5.

A alegação de constrangimento ilegal não merece prosperar. Constatou-se que, desde o recebimento da denúncia até a remessa do recurso em sentido estrito, o processo tramitou regularmente, sem indícios de desídia estatal. O transcurso temporal se revela compatível com a complexidade do feito, o número de réus e a gravidade das imputações, em consonância com o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o desmembramento do feito, após a pronúncia, constitui faculdade excepcional do Juízo, condicionada à presença de motivo relevante, excesso de acusados ou circunstâncias específicas que comprometam a regularidade do processo, conforme disposto no artigo 80 do Código de Processo Penal.

7.

No caso, a manutenção da unidade processual resguarda a coerência da prova, evita decisões contraditórias e assegura a racionalidade da marcha procedimental. O Juízo
a quo
fundamentou adequadamente a rejeição do pleito de cisão, demonstrando que o fracionamento poderia gerar decisões conflitantes, oneração do aparato judiciário e risco à eficácia do julgamento.

8.

A pendência de julgamento de recurso interposto por codenunciada não autoriza, por si só, o desmembramento do feito nem torna a prisão processual ilegal, desde que demonstrado o andamento útil do processo, tampouco viola os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, como verificado nos autos.

9.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a permanência de envolvido não recorrente da decisão de pronúncia, enquanto se processa recurso de coacusado(a), não caracteriza constrangimento ilegal nem autoriza, por si, a cisão processual, desde que preservada a razoabilidade da duração do trâmite recursal, circunstância verificada nos autos.

10.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente risco à ordem pública e à instrução criminal, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

11.

Igualmente, não cabe ao
habeas corpus
o reexame aprofundado de fatos e provas, tampouco a análise de negativa de autoria, questões afetas à ampla dilação probatória do rito do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O desmembramento do processo criminal, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, constitui faculdade excepcional, cabível apenas diante de circunstâncias específicas que evidenciem prejuízo à regularidade ou celeridade da persecução penal. 2. A tramitação do feito, após interposição de recurso exclusivo por codenunciada, não configura constrangimento ilegal quando demonstrado andamento útil e compatível com a complexidade da causa. 3. A prisão preventiva amparada em fundamentos concretos, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, não viola os princípios da presunção de inocência ou da proporcionalidade. 4.

Segundo a Corte Cidadã, a manutenção da custódia do coacusado(a) não recorrente da pronúncia, enquanto se processa o recurso de terceiro investigado, não configura constrangimento ilegal nem impõe desmembramento, desde que o trâmite seja razoável — como no caso”.

________________

Dispositivos citados:
Código de Processo Penal, arts. 77, I; 80; 312; 319; 414. Constituição Federal, art. 5o, incisos LXI, LXXVIII.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024891-85 .2023.8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023; N.U 1026262-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025; N.U 1025976-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025; N.U 1027332-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025; TJ-GO 5747959-89.2022 .8.09.0017, Relator.: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA - DESEMBARGADOR), 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2023;
STJ - A
gRg no RHC n. 155.592/MG
, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de

Habeas Corpus
impetrado em favor de

Vinícius Alves Correia Barzotto
e
Mohamed Wahid Mahran Rashed Radwan
, presos preventivamente desde o dia

27.6.2024
,

nos autos da Ação Penal de no. 1000579-42.2024.8.11.0022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 (Organização Criminosa), art. 121, § 2o, I, III e IV (Homicídio Qualificado), e art. 211 (Ocultação de Cadáver), todos do Código Penal,

contra suposto ato coator atribuído ao

MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT.

Os impetrantes sustentam que embora a instrução probatória tenha sido concluída e os pacientes regularmente pronunciados desde 24.3.2025, sem interposição de recurso por parte destes, permanecem presos preventivamente em razão de recurso exclusivo interposto pela codenunciada
Anna Beatryz Barbosa da Silva
, acarretando o sobrestamento do processo e configurando constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, tendo em vista que a atuação processual de
Anna Beatryz
seria totalmente desvinculada das defesas dos pacientes.

Argumentam, ainda, que o julgamento em conjunto dos denunciados prejudicaria a distribuição equitativa do tempo de debates, comprometendo a exposição das teses defensivas e a plena atuação dos defensores perante o Conselho de Sentença, e que não há entre eles “
qualquer vínculo de indivisibilidade, conexão probatória ou continência que justifique a manutenção da unidade processual
”.

Diante disso, pleiteiam o
desmembramento do feito
em relação aos pacientes, o qual foi
indeferido sem fundamentação concreta
, bem como
sem contemporaneidade
resultando, segundo a defesa, em afronta aos princípios da celeridade, da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da individualização da responsabilidade penal, ressaltando que o desmembramento do feito em relação aos pacientes não irá prejudicar a instrução do processo.

Destacam que já foi impetrado
Habeas Corpus
anteriormente perante este Tribunal, sob o no 1015732-50.2025.8.11.0000, ocasião em que as matérias então suscitadas deixaram de ser examinadas em razão do reconhecimento de supressão de instância. Todavia, tal impedimento não subsiste na presente hipótese, uma vez que há decisão expressa do Juízo de origem indeferindo o pedido de desmembramento, o que legitima o controle jurisdicional por meio da presente impetração.

Por fim, asseveram que os pacientes
negam a autoria
dos fatos imputados (negativa de autoria) e possuem
condições pessoais favoráveis,
o que afastaria a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Com base nesses argumentos, visaram,

liminarmente
, o desmembramento do processo com a consequente revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.
No mérito
, aguardam a confirmação da ordem.

Anexaram documentos (ID 310180886 e seguintes).

A liminar foi indeferida (ID 310554383).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário assim ementado (ID 312318359):

“Sumário:
Habeas Corpus – Homicídio Triplamente Qualificado, Organização Criminosa Armada e Ocultação de Cadáver – Pleito de desmembramento do feito em razão de recurso interposto exclusivamente por corré – Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo – Inviabilidade – Art. 80 do CPP – Desmembramento como faculdade do juízo de origem, condicionado à conveniência e à oportunidade – Regularidade da tramitação processual – Lapso temporal razoável – Jurisprudência do STJ reconhecendo ausência de ilegalidade em hipóteses análogas – Risco de decisões contraditórias e comprometimento da unidade da persecução penal – Manutenção justificada da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 413, §3o, do CPP – Gravidade concreta da conduta – Organização criminosa armada – Ausência de ilegalidade flagrante –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Constam nos autos pedido de sustentação oral (ID 310180883).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A partir de investigações realizadas no âmbito da
Operação Cainitas
, deflagrada em Pedra Preta/MT, apurou-se que em data não precisa, mas no ano de 2024, os pacientes
Mohamed Wahid Mahran Rashed Radwan
e
Vinícius Alves Correia Barzotto
, em unidade de desígnios com
Anna Beatryz Barbosa da Silva, Júnior Carvalho de Sousa e Luiz Tiago de Souza Filho,
teriam, em tese, integrado a organização criminosa Comando Vermelho, armada (Fato 1), e no dia
21.5.2024
,
participado da execução de
Allerandro Gomes de Lima
apontado como
membro do
Primeiro Comando da Capital (PCC)
, valendo-se de motivo torpe (imposição de temor e “respeito” à facção), mediante meio cruel (pluralidade de disparos na vítima) e recurso que dificultou a defesa (superioridade numérica e prévia captura/subjugação da vítima), procedendo, na sequência, à ocultação do cadáver (Fato 2) (ID 310180891 - Pág. 76/ 78, 310180890 - Pág. 56/79).

Em razão desses fatos, eles foram
denunciados
no dia 12.6.2024, pela suposta prática dos crimes de Organização Criminosa (artigos 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013), Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV), e Ocultação de Cadáver (art. 211), todos do Código Penal (ID 310180887).

A pedido do Ministério Público, o Juízo de origem após receber a denúncia, decretou a prisão preventiva dos envolvidos em
25.6.2024,
sendo todos
capturados
em
27.6.2024
,
nos autos da ação penal de no 1000579-42.2024.8.11.0022 (ID 162622175 – autos originais).

Regularmente citados, eles apresentaram resposta à acusação:
Luiz Tiago
em 10.7.2024 (ID 161890247);
Anna Beatryz
em 10.7.2024 (ID 161896651);
Vinícuis
em 22.7.2024 (ID 162945167);
Mohamed
em 22.7.2024 (ID 162945173) e
Júnior
em 2.8.2024 (ID 164412004).

Em decisões datadas em 23.7.2024 e 28.8.2024, o Juízo
a quo
rejeitou as preliminares arguidas pelas defesas de
Luiz Tiago
e de
Anna Beatryz
(ID 162622175 e 166283062).

Em 5.11.2024, foi realizada audiência de instrução e julgamento onde foi ouvida uma informante e os denunciados (ID 174622707).

A defesa de
Luiz Tiago
requereu diligências ao Juízo singular as quais foram deferidas em 10.1.2025 (ID 164612918/18036993).

Aportou-se Laudo Pericial em 20.1.2025 (ID 181160782).

O Ministério Público apresentou Memoriais Finais em 3.2.2025 (ID 182686483).

Na sequência, o Juízo singular recebeu parcialmente a denúncia no dia
24.3.2025,
e
pronunciou

Mohamed Wahid Mahran Rashed Radwan, Vinícius Alves Correia Barzotto
, Anna Beatryz Barbosa da Silva
e
Júnior Carvalho de Sousa
ao Tribunal do Júri, e impronunciou
Luiz Tiago de Souza
, nos termos do art. 414 do CPP, ante a insuficiência de prova de autoria/participação

(ID 310180897 - Pág. 222/

268).

Anna Beatryz
,
então, interpôs
Recurso em Sentido Estrito
de n. 1000579-42.2024.8.11.0022 contra a decisão de pronúncia, o qual, uma vez remetido a esta instância em
30.4.2025
, teve inclusão em pauta requerida em
1o.8.2025
e foi agendado para
julgamento virtual em 9.9.2025
(ID 310478374). Sobreveio, contudo,
pedido de destaque
formulado pela defesa, motivo pelo qual o julgamento foi
reagendado para 8.10.2025
, a ser realizado
em sessão por videoconferência
(ID 310807854 e 317478858).

Nesse ínterim, foram impetrados cinco
Habeas Corpus
, tais quais de no. 1021092-97.2024.8.11.0000 (por
Anna Beatryz
– desprovido, por unanimidade, em 13.9.2024, visando o trancamento da ação penal – ID 239460181); 1021212-43.2024.8.11.0000 (por
Luiz Tiago
– desprovido, por unanimidade, em 19.9.2024, visando a revogação da prisão preventiva – ID 240566179); 1000364-98.2025.8.11.0000 (por
Júnior
– desprovido, por unanimidade, em 7.2.2025, visando a revogação da prisão preventiva); e 1015732-50.2025.8.11.0000 (pelos pacientes – desprovido, por unanimidade, em
30.7.2025,
com idêntico pedido ao destes autos, à época sem decisão de indeferimento como na hipótese (ID 310200873).

Nesse passo, sustentam os pacientes que o referido recurso interposto por
Anna Beatryz
estaria causando atraso injustificável na submissão deles a julgamento pelo Tribunal do Júri, e diante desse quadro, requereram o desmembramento do processo
. O
pedido
, contudo
, foi indeferido pelo Juízo de origem
pelos seguintes fundamentos, em síntese:

“(...) A alegação de suposto constrangimento ilegal sustentada pela Defesa carece de respaldo probatório concreto. É certo que a decisão de pronúncia em relação aos requerentes foi prolatada em 24 de março de 2025, e que a interposição de recurso exclusivo por Anna Beatryz conduziu os autos à instância superior. Contudo, não há que se falar em prolongamento indefinido da prisão processual, na medida em que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça no dia 30 de abril de 2025, como atestado nos próprios autos, o que revela lapso de tempo absolutamente aceitável, diante da complexidade da causa. Em se tratando de processo de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, CP), ocultação de cadáver (art. 211, CP), e organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013), não se está diante de feito de tramitação ordinária, mas de elevada gravidade fática, com pluralidade de réus, necessidade de análise minuciosa da prova e potencial elevada carga probatória e logística. Como bem destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, o desmembramento do processo, longe de otimizar e dar celeridade ao julgamento do processo, traria sérios prejuízos à racionalidade e à integridade da prestação jurisdicional.
A cisão cdo feito implicaria duplicação de atos processuais, mobilização de duas turmas de jurados, realização de sessões plenárias distintas e possibilidade real de decisões contraditórias sobre os mesmos fatos e provas idênticas. Tal realidade fática colide frontalmente com os princípios da economia e da eficiência processual, devendo o julgamento conjunto ser privilegiado como forma de garantir a coerência, a integridade da prova e a unidade de julgamento, conforme orienta o art. 77, I, do CPP
. Outrossim, não se observa qualquer “motivo relevante” que autorize a separação dos processos, tampouco se pode cogitar “excesso de réus” nos autos, visto que, à luz da jurisprudência do STJ, a pluralidade de acusados — por si só — não é elemento suficiente a justificar a cisão processual, salvo se estiver demonstrada, de forma clara, a inviabilidade da marcha regular do feito, o que não é o caso. Além disso, os elementos de convicção foram colhidos de forma conjunta, instruindo de maneira coesa a imputação penal, sendo absolutamente inadequado, neste momento processual, promover cisão que desagregue a unidade probatória, possibilitando leituras divergentes sobre um mesmo contexto fático, com risco real de se comprometer a busca da verdade real.
Diante de todo o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO
formulado por VINÍCIUS ALVES CORREIA BARZOTTO e MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN, por não vislumbrar a presença dos requisitos excepcionais previstos no art. 80 do Código de Processo Penal, notadamente por inexistirem motivos relevantes, excesso de acusados ou qualquer situação que justifique a cisão processual, devendo o feito tramitar em unidade, com vistas à preservação da coerência, racionalidade e integridade da prestação jurisdicional”.
Destaquei (ID 205046155).

A
decisão
não
merece reparos.

Mostra-se hígida a fundamentação lançada pelo Juízo de origem, porquanto afastada, com base em dados objetivos constantes dos autos, a
tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Constatou-se que a decisão de pronúncia foi proferida em 24.3.2025 e, em sequência regular, houve a remessa do processo a esta instância em 30.4.2025, intervalo temporal que, em contexto de pluralidade de réus e imputações graves, não transborda os limites da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), nem permite concluir pela existência de desídia estatal.

A marcha procedimental revela-se compatível com a complexidade da causa, na medida em que se cuida de persecução penal por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa, envolvendo quatro pronunciados e um panorama fático de suposta rivalidade entre facções criminosas naquela região (Pedra Preta).

Em contexto como o dos autos, a aferição de eventual excesso de prazo não se resolve por simples ‘somatória mecânica’ de marcos processuais, exigindo avaliação qualitativa da densidade do acervo probatório, das diligências indispensáveis e da própria logística do procedimento do Tribunal do Júri. Tal leitura coaduna-se com a orientação estável das Cortes Superiores, segundo a qual os prazos penais devem ser ponderados à vista das peculiaridades do caso concreto, como aqui verificado, de modo a afastar a pecha de desídia estatal quando o
iter
processual revela impulso oficial contínuo e compatível com a complexidade da causa.

Nesse ponto, aliás, como bem pontuado pelo douto parecerista “...
é forçoso reconhecer que o desmembramento acarretaria significativos prejuízos à celeridade e à racionalidade do processo penal, porquanto demandaria a realização de múltiplas sessões plenárias do Tribunal do Júri, com duplicação de atos processuais, novas intimações, transporte de réus, mobilização de jurados e aparato logístico. Essa fragmentação não apenas oneraria desnecessariamente os cofres públicos, como também aumentaria o risco de decisões contraditórias acerca de fatos que são comuns a todos os acusados
(...)” (ID 312318359).

Bem por isso, prosseguiu regularmente o Juízo
a quo
ao indeferir o desmembramento. A cisão, longe de conferir celeridade útil, conduziria à duplicação de atos processuais, mobilização de distintos Conselhos de Sentença, ruptura da unidade probatória e risco sistêmico de decisões divergentes, óbices que afrontam a economia, a eficiência e a coerência decisória.

Outrossim, a mera pluralidade de pronunciados não autoriza, por si só, o desmembramento vindicado. Tendo sido a prova produzida de forma una, a preservação da unidade instrutória mostra-se de rigor, sob pena de vulneração à busca da verdade real e de fracionamento do julgamento perante o Júri desnecessário, principalmente neste momento em que se encontram os autos e o recurso em sentido estrito que está com data marcada par julgamento, motivo pelo qual a decisão combatida prestigia a racionalidade do rito escalonado do Tribunal do Júri.

Aliás, desde o recebimento da denúncia (25.6.2024), da decisão de pronúncia (24.3.2025) até a remessa do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Anna Beatryz
a esta instância (30.4.2025), o trâmite se manteve regular. A existência de recurso dotado de efeito próprio e a designação de julgamento para 8.10.2025, em sessão por videoconferência, evidenciam andamento útil e afastam o argumento defensivo de “paralisação indevida para submissão dos pacientes ao Júri”.

Com efeito, a decisão que indeferiu o desmembramento encontra arrimo normativo no art. 77, I, do CPP e guarda conformidade com a cláusula excepcional do art. 80, além de concretizar os vetores da economia e eficiência processual, da coerência do julgamento pelo Júri e da integridade da prova, veja-se:

“Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”.

A manutenção da unidade processual, nesta quadra, coaduna-se com a
mens legis
do art. 77, I, do CPP e com a diretriz do art. 80 do mesmo diploma, que consagra a separação como faculdade excepcional, condicionada à demonstração de “motivo relevante”, “excessivo número de acusados” ou circunstâncias específicas de tempo e lugar. Assim, se ausentes tais vetores, inexiste lastro para a providência extraordinária pretendida.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - ORDEM DENEGADA. A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade”. (
TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024891-85 .2023.8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023
).

“
Inexiste ilegalidade na decisão que, de forma fundamentada, indeferiu o pedido de desmembramento dos autos em relação ao acusado que não recorreu da decisão de pronúncia. Em consonância com o artigo 80, do Código de Processo Penal, o desmembramento do processo fica ao prudente critério do condutor do procedimento penal, o qual detém maior conhecimento sobre as reais necessidades processuais, com vistas ao bom andamento do feito.
2. Pronunciado o paciente na ação penal movida em seu desfavor, por violação do artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 14, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP, estando ele preso durante toda a instrução processual, não se reconhece a ilegalidade da segregação cautelar, por excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Júri, Súmulas no 21 e 52, do Superior Tribunal de Justiça, em especial porque a Lei Processual Penal não estabelece limite temporal para a sessão leiga, não comprovado desídia da máquina judiciária, já julgado o recurso interposto pelo corréu, de sorte que, em breve os autos entrarão em pauta para sessão de julgamento. 3. Indeferida a liberdade provisória com decisão sucinta e fundamentada, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas é inadequada à espécie, não se falando em condições pessoais favoráveis, quando comprovado por meio da certidão de antecedentes criminais que o paciente responde a outra ação penal por ato infracional análogo ao crime de homicídio. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”. (
TJ-GO 5747959-89.2022 .8.09.0017, Relator.: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2023
). Destaquei.

De igual modo, não prospera, no caso concreto a alegação de
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
a justificar a concessão da ordem. A custódia permanece apoiada em fundamentos concretos e atuais, relacionados à gravidade específica dos fatos, à necessidade de resguardar a ordem pública e à integridade da instrução, não se tornando indevida pelo simples indeferimento do desmembramento do feito.

Os marcos processuais revelam impulso processual contínuo e compatível com a complexidade da causa (fatos supostamente ocorridos em 21.5.2024; recebimento da denúncia em 25.6.2025 com o acolhimento do pleito ministerial para decretar as prisões preventivas; pronúncia em 24.3.2025; remessa ao Tribunal em 30.4.2025 e sessão do Recurso em Sentido Estrito designada para 8.10.2025).

Se não bastasse, o Juízo de origem reavaliou as prisões preventivas dos pacientes em 19.11.2025, 29.11.2025 e 7.3.2025, evidenciando condução diligente e cautelosa do feito (ID 186163319 – autos originais). Em feitos desta natureza, a duração do trâmite em função de recurso em sentido estrito, isoladamente, não desnatura a atualidade dos motivos cautelares.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o fato de o investigado/codenunciado, não recorrente da pronúncia, permanecer preso enquanto se processa recurso interposto por terceiro codenunciado
não
configura constrangimento ilegal nem impõe o desmembramento do feito,
desde que o recurso tramite em prazo razoável
, como ocorre na espécie.

Confira-se jurisprudência a respeito:

“1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a instância originária justificou adequadamente a negativa do pedido de separação de processos, nos termos do art.
80
do
CPP
. 2.
De fato, esta Corte entende que a decisão relativa ao desmembramento comporta discricionariedade do juízo processante, sendo certo que as circunstâncias da causa, com 3 réus acusados pelos mesmos fatos, não torna imperiosa a separação. 3. Ainda que a defesa afirme não reivindicar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, convém registrar que o tempo de espera pelos recursos de corréus e da acusação estava em aproximadamente cinco meses, prazo não é suficiente para justificar o reconhecimento de excesso flagrante. 4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum
.
5
. Agravo regimental não provido”. (
AgRg no RHC n. 155.592/MG
, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021
). Destaquei.

Outrossim, ao contrário do que alegam os impetrantes,
as

condições pessoais favoráveis
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum libertatis
”
(Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Além disso, não é possível substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, uma vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para alcançar os objetivos da custódia, nos termos do artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Ilustrando os temas:

“Tese de julgamento: "1. A existência de indícios de autoria e a gravidade concreta da conduta, caracterizada por atuação coordenada de vários indivíduos no sequestro de vítimas para aplicação de castigo (‘salve’), justificam a prisão preventiva como
medida
necessária à garantia da ordem pública.
2.
Condições
pessoais favoráveis não revogam, por si sós, a prisão
cautelar
quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. 3. São inaplicáveis
medidas

cautelares
diversas quando demonstrada a insuficiência destas diante da gravidade do delito
." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 306, §1o; 312; 319; 580. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 517.526/MG; AgRg no RHC 205.390/CE; TJMT, N.U 1023617-18.2025.8.11.0000. (
N.U 1026262-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025
).

Observa-se, ainda, que a tese de
negativa de autoria
exige reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência que se revela incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
Tal entendimento é respaldado pelo Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. Nesse sentido:

“II. Razões de decidir 3. A alegada nulidade do flagrante encontra-se superada, diante do relaxamento judicial e da subsequente decretação de prisão preventiva, mediante acolhimento da representação ministerial. 4.
A análise sobre a suposta atipicidade da conduta ou
negativa
de
autoria
exige revolvimento fático-probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.
(...). IV.

Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A alegada nulidade da prisão em flagrante encontra-se superada quando esta é relaxada judicialmente e, ato contínuo, é decretada prisão preventiva com base em representação ministerial e decisão autônoma e fundamentada.
2. A
negativa
de
autoria
e a alegação de atipicidade da conduta não podem ser examinadas na via do habeas corpus, por demandarem revolvimento fático-probatório
(...)”. (
N.U 1025976-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025
).

Ademais, a prisão preventiva não configura afronta ao princípio da
presunção de inocência
, visto que foi imposta mediante decisão judicial devidamente fundamentada, nos termos do artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal. Também não há que se falar em violação ao princípio da
proporcionalidade
, pois, no âmbito do
habeas corpus
, não é cabível antecipar debate sobre eventual pena ou regime de cumprimento.

Endossando o raciocínio:

“6.
A prisão preventiva, devidamente fundamentada, não ofende os
princípios
da
presunção
de
inocência
e da
proporcionalidade
, dado o caráter cautelar da medida e a presença dos requisitos legais.
7. A existência de predicados pessoais favoráveis não inviabiliza a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e risco à ordem pública, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal no 43 do TJMT. 8. A alegação de cerceamento de defesa restou superada, uma vez que os impetrantes foram posteriormente habilitados como procuradores do paciente nos autos da ação penal. IV. Dispositivo 9. Ordem parcialmente concedida. Teses de julgamento: (...).
3. A prisão preventiva não viola os
princípios
da
presunção
de
inocência
e da
proporcionalidade
quando fundada em decisão judicial fundamentada e em fatos graves concretamente apurados.
4. A existência de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. A superveniência de decisão que habilita os procuradores nos autos afasta eventual alegação de cerceamento de defesa. (...)”. (
N.U 1027332-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025
). Destaquei.

Com base nos elementos constantes dos autos, não se verifica qualquer indício de desnecessidade da medida constritiva imposta, tampouco se constata a ausência de risco concreto decorrente da liberdade dos pacientes. Da mesma forma,
não há elementos que demonstrem a alegada nulidade dos fundamentos jurídicos que embasaram o indeferimento do pedido de desmembramento dos autos.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
Habeas Corpus
impetrado em favor de

Vinícius Alves Correia Barzotto
e
Mohamed Wahid Mahran Rashed Radwan.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025